Tribunal: CARF
Processo: 10880.925872/2014-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.925872/2014-81
Recurso
Voluntário
Resolução no
1003-000.444 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de dezembro de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
V.TAL REDE NEUTRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência para que a Unidade de Origem, com base com
base nas Súmulas CARF no 80 e no 143, proceda a análise do saldo negativo de IRPJ no valor de
R$82.239,78 referente ao ano-calendário de 2010 pleiteado no presente processo em cotejo com
as informações constantes nos sistemas da RFB, SIAFI e aquelas originárias dos registros
contábeis e fiscais e ainda outros documentos que o Recorrente deve apresentar.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
O Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 05980.37363.260711.1.7.02-0031 em 26.07.2011, e-fls. 98-
113, utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica
(IRPJ) no valor de R$1.381.621,94 referente ao ano-calendário de 2010 para compensação dos
débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 114-119:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS
DE
COMPOSIÇÃO
DO
CRÉDITO
INFORMADAS
NO
PER/DCOMP

PARC. CREDITO [...]
RETENÇÕES FONTE
PAGAMENTOS [...]
SOMA PARC. CRED.
PER/DCOMP [...]
2.705.099,94
16.201.019,28
18.906.119,22
CONFIRMADAS [...]
2.622.860,16
16.201.019,28
18.823.879,44
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.925872/2014-81
Fl. 214
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1003-000.444 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.925872/2014-81

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo
de crédito: R$ 1.381.621,94
Valor na DIPJ: R$ 1.381.621,94
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 18.906.119,22
IRPJ devido: R$ 17.524.497,28
Valor do saldo negativo disponível= (Parcelas confirmadas limitado ao somatório
das parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo negativo DIPJ
e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 1.299.382,16
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página
internet da Receita Federal, e integram este despacho.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual: HOMOLOGO PARCIALMENTE a
compensação declarada no PER/DCOMP: 05980.37363.260711.1.7.02-0031 NÃO
HOMOLOGO
a
compensação
declarada
no(s)
seguinte(s)
PER/DCOMP:
14095.95137.230811.1.3.02-9774 [...]
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional). Inciso II do Parágrafo 1o do art. 6o da Lei 9.430, de 1996. Art. 4o da Instrução
Normativa RFB no 1.300, de 2012. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Art.
43 da Instrução Normativa RFB no 1.300, de 2012.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificado, o Recorrente apresenta a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 22a Turma/DRJ/08 no 108-006.919, de 10.12.2020, e-fls. 122-129:
Acordam os membros da 22a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar improcedente a manifestação de inconformidade, nos termos do voto do relator,
para manter o despacho decisório sem alterações.
Recurso Voluntário
Notificado em 17.03.2020, e-fl. 129, o Recorrente apresenta o recurso voluntário
em 16.04.2020, e-fls. 131-139, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
III - DO MÉRITO
III.1 -DA LEGÍTIMA ORIGEM DO CRÉDITO
Conforme restou demonstrado anteriormente, a Recorrente compensou débitos
próprios com crédito originário de saldo negativo de IRPJ, por meio da PER/DCOMP n.o
05980.37363.260711.1.7.02-0031.
No entanto, ao analisar a mencionada compensação, a Delegacia da Receita
Federal do Brasil confirmou o Despacho Decisório emitido pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil, que homologou parcialmente a compensação declarada, sob o
fundamento de que não foram apresentados os comprovantes de rendimentos e retenção
na fonte emitidos pelas fontes pagadoras para confirmação das retenções de IRPJ que a
Recorrente alega em seu favor no ano-calendário de 2010.
Fl. 215
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1003-000.444 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.925872/2014-81

Entretanto, a ausência dos documentos emitidos pelas fontes pagadoras não pode
ilidir o direito da Recorrente de utilizar o crédito comprovado por meio da sua DIPJ do
ano calendário de 2010.
Nesse sentido, é inevitável deixar de constatar que o art. 170 do CTN, ao predicar
sobre a exigência de liquidez e certeza do crédito tributário, não delimitou os meios de
provas aptos a lastrear os pleitos dos contribuintes.
Na realidade, a escrituração mantida e devidamente suportada por documentos
hábeis mostra-se apta a comprovar eventos econômicos e financeiros da pessoa jurídica,
sendo norma positivada por meio do Decreto-Lei 1.598/1977, art. 9o, parágrafo 1o: [...]
Desse modo, mostra-se completamente irrazoável o cerceamento do direito de
crédito da Recorrente por conta da emissão de documento comprobatório que se encontra
fora da sua alçada, qual seja, o Comprovante de Rendimentos e Retenção do Imposto de
Renda Retido na Fonte emitido pelas fontes pagadoras (obrigação acessória de um
terceiro). [...]
Portanto, considerando que a Recorrente comprou por meio da sua DIPJ do ano
calendário de 2010 a origem do crédito do saldo negativo de IRPJ, resta evidente que a
homologação pleiteada por meio da PER/DCOMP n.o 05980.37363.260711.1.7.02-0031
deve ser integralmente homologada. [...]
III.2 - DO CERCEAMENTO DE DEFESA NO INDEFERIMENTO DO PEDIDO
DE DILIGÊNCIA
Embora a Recorrente tenha demonstrado por meio dos seus registros contábeis a
origem do crédito do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2010, usado na
PER/DCOMP n.o 05980.37363.260711.1.7.02-003 para quitação dos seus débitos
próprios de PIS e CSLL, foi requerido em sua Manifestação de Inconformidade a
conversão do feito em diligência ou realização de perícia caso esses documentos fossem
insuficientes.
No entanto, ao analisar o pedido da Recorrente, a Delegacia de Julgamento da
Receita Federal indeferiu o pedido de diligência “por entender dispensável para o
deslinde do presente julgamento”, bem como por considerar que “os elementos dos autos
são suficientes para formar a convicção do julgador” (ambas as citações – pág. 124).
Ocorre que, no mesmo acórdão que a Delegacia de Julgamento da Receita Federal
afirma que possui nos autos todos os documentos necessários para o julgamento da
Manifestação de Inconformidade, a mesma cita que foi necessário consultar bancos de
dados da Receita Federal para verificar o crédito declarado na DIPJ da Recorrente e que
com base nessa consulta manteve a homologação parcial da PER/DCOMP n.o
05980.37363.260711.1.7.02-0031, sem apresentar qualquer documento anexo ao acórdão
que comprove o resultado da referida consulta.
Ora Senhores Julgadores, não há dúvidas que essas informações foram um tanto
contraditórias e que, se foi necessário realizar análise de documento ou bancos de dados
não apresentados nos autos, resta evidente que era necessário a conversão do feito em
diligência.
Afinal, indeferir o pedido de diligência e proferir acórdão com base em documento
desconhecido pela Recorrente constitui afronta ao seu direito de ampla defesa e
contraditório e, por consequência, deveria tornar o acórdão nulo.
Fato é que, a Delegacia de Julgamento da Receita Federal ao identificar eventuais
inconsistências a partir de dados dos seus sistemas deveria dar oportunidade ao
contribuinte de apresentar provas e elementos constitutivos do seu direito creditório, em
Fl. 216
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1003-000.444 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.925872/2014-81

plena observância à verdade material, para proceder com a apuração da verdade dos fatos
através da coleta de mais dados e elementos de prova. [...]
Isto posto, resta evidente que o acórdão ora recorrido merece integral reforma, uma
vez que viola flagrantemente os princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido
processo legal, insculpidos nos incisos LV e LVI do artigo 5o da Constituição Federal de
1988. [...]
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
IV - DO PEDIDO
Diante do exposto, a Recorrente requer que seja conhecido e dado provimento ao
presente Recurso Voluntário, para que a PER/DCOMP n.o 05980.37363.260711.1.7.02-
003 seja integralmente homologada, de modo que seja reconhecido o direito creditório da
Recorrente e extinto o os créditos consubstanciados no referido pedido de compensação,
bem como no Despacho Decisório guerreado.
Caso não seja este o entendimento de V. Sas, em plena observância aos princípios
da verdade material, da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal,
basilares ao processo administrativo, e vislumbrando não serem os documentos ora
acostados suficientes para comprovar o alegado, requer a conversão do julgamento em
diligência, de modo a apurar o correto montante de saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário de 2010, com o fito de demonstrar e comprovar a existência de crédito
suficiente para a homologação integral da PER/DCOMP n.o 05980.37363.260711.1.7.02-
0031.
É o Relatório.

Voto

Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pelo Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
IRPJ no valor de R$82.239,78 (R$1.381.621,94 - R$1.299.382,16) referente ao ano-calendário
de 2010 pleiteado no presente processo (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil,
que se aplica supletiva e subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no
70.235, de 02 de março de 1972).
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
Fl. 217
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1003-000.444 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.925872/2014-81

O Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pelo Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe ao Recorrente produzir o
conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito
creditório não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito
creditório pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de
forma minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com
prova documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração
dos atos em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18
e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
Fl. 218
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1003-000.444 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.925872/2014-81

obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972. Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar no
princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a apresentação de
documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência tributária (Parecer PGFN no 591, de
17 de abril de 2014).
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
ou CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base
no lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar
no encerramento do período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art.
34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996).
O Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto
que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física,
na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento
do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos. (Vinculante,
conforme Portaria no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
Fl. 219
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1003-000.444 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.925872/2014-81

A retenção conjunta, código 6190, refere-se aos pagamentos efetuados pela
administração pública federal a pessoas jurídicas pelo fornecimento de bens ou prestação de
serviços estão sujeitos à incidência na fonte de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins, cujos valores,
considerações como antecipações, somente podem ser deduzidos com o que for devido em
relação à mesma espécie tributária no encerramento do período de apuração (art. 64 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, art. 34 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
Instrução Normativa SRF no 306, de 12 de março de 2003, Instrução Normativa SRF no 480, de
15 de dezembro de 2004 e Instrução Normativa RFB no 1.234, de 11 de janeiro de 2012).
Sujeita-se ao regime de tributação em que o tributo retido será deduzido do apurado no
encerramento do período de apuração trimestral ou anual à alíquota incidente de 9,45% aplicado
sobre a receita pelo fornecimento de bens ou fornecido ou de serviços prestados tais como de
alimentação e de energia elétrica entre outros correspondente ao somatório das alíquotas de
4,80% de IRPJ, de 1,0% de CSLL, de 0,65% de PIS e 3,0% de Cofins. O beneficiário é a pessoa
jurídica que obtém os rendimentos e o imposto é recolhido pela fonte pagadora até o terceiro dia
útil da semana subsequente à de ocorrência do fato gerador.
Verifica-se que o tributo retido em determinado período somente pode ser
utilizado para fins de dedução do tributo devido no período em que as receitas tenham sido
computadas na determinação da base tributável.
Está registrado no Acórdão da 22a Turma/DRJ/08 no 108-006.919, de 10.12.2020,
e-fls. 122-129:
A interessada não anexa ao processo comprovantes de rendimentos e retenção na
fonte emitidos pelas fontes pagadoras para confirmação das retenções de IRPJ que alega
ter em seu favor no ano-calendário 2010.
Entretanto, a ausência dos comprovantes de rendimentos e retenção na fonte pode
ser suprida, quando possível, pelos registros constantes nos bancos de dados da Receita
Federal em relação às retenções na fonte informadas pelas fontes pagadoras na DIRF.
Em pesquisa aos bancos de dados da Receita Federal, não foram confirmadas nas
DIRF entregues pelas fontes pagadoras, para o ano-calendário 2010, retenções de IRPJ na
fonte em benefício da interessada além daquelas já consideradas no despacho decisório.
Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário e com base nas
Súmulas CARF no 80 e no 143 é possível analisar a possibilidade de deferimento do saldo
negativo de IRPJ no valor de R$82.239,78 referente ao ano-calendário de 2010 pleiteado no
presente processo em cotejo com as informações constantes nos sistemas da RFB, SIAFI e
aquelas originárias dos registros contábeis e fiscais e ainda outros documentos que o Recorrente
deve apresentar.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Fl. 220
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1003-000.444 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.925872/2014-81

Dispositivo
Com observância do disposto no art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, voto em
converter o julgamento do Recurso Voluntário em diligência para que a Unidade de Origem,
com base com base nas Súmulas CARF no 80 e no 143, proceda a análise do saldo negativo de
IRPJ no valor de R$82.239,78 referente ao ano-calendário de 2010 pleiteado no presente
processo em cotejo com as informações constantes nos sistemas da RFB, SIAFI e aquelas
originárias dos registros contábeis e fiscais e ainda outros documentos que o Recorrente deve
apresentar.
A autoridade designada para cumprir a diligência solicitada deverá elaborar o
Relatório Fiscal circunstanciado e conclusivo sobre os fatos averiguados.
O Recorrente deve ser cientificado dos procedimentos referentes às diligências
efetuadas e do Relatório Fiscal para que, desejando, se manifeste a respeito dessas questões com
o objetivo de lhe assegurar o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela
inerentes (inciso LV do art. 5o da Constituição Federal e art. 35 do Decreto no 7.574, de 29 de
setembro de 2011).
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva
Fl. 221
DF CARF MF
Original